Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 12.338/2024. INDULTO. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CUMPRIMENTO INSUFICIENTE DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de indulto e comutação com base no Decreto n. 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado, não havia cumprido o requisito objetivo, consistente em resgate de 15 (quine) anos de pena mais 2/3 da pena por crimes impeditivos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo de cumprimento da pena, até a data de 25-deembro-2024, englobando condenações por crimes comuns e impeditivos, seria suficiente para a concessão do indulto previsto no artigo 7o, caput e parágrafo único, e 9o, IV, ambos do Decreto n. 12.338/2024.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. O artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece que, em concurso de crime impeditivo e não impeditivo, o indulto ou a comutação em relação aos crimes não impeditivos depende do cumprimento, pela pessoa condenada, de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo até a data relevante.
5. O artigo 9o, inciso IV, do Decreto n. 12.338/2024 prevêindultopara reincidentes que tenham cumprido 15 anos de pena se primários ou 20 anos de pena, se reincidentes, requisitos objetivos para a concessão do benefício.
6. Diante da existência de condenações por infrações diversas, incluindo crimes impeditivos, a análise do benefício deve observar, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 7o, caput e parágrafo único e 9o, IV, ambos do Decreto n. 12.338/2024.
7. No caso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, percebe-se que o agravante não havia cumprido, até a data-limite do Decreto n. 12.338/2024, o tempo mínimo exigido para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.